Tribunal: CARF
Processo: 10950.721691/2011-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.721691/2011-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.940 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de setembro de 2020
Recorrente
APARECIDO VISCONCINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IRPF. PARCELAS ATRASADAS RECEBIDAS ACUMULADAMENTE
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se cogitar de nulidade de lançamento, quando plenamente
obedecidos pela autoridade lançadora os ditames do art. 142, do CTN e a lei
tributária vigente.
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art.
1.036 do CPC (antigo 543-B do CPC) no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF
sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de acordo
com o regime de competência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário para que a apuração do imposto devido seja feita de acordo
com o regime de competência, observando-se a renda tributável auferida mês a mês pelo
contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Luís Henrique Dias Lima.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.721691/2011-64
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.940 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.721691/2011-64

Relatório
Tratou-se de Auto de Infração que gerou o lançamento do Imposto de Renda
Pessoa Física, acrescido de multa de oficio de 75% e de juros de mora, relativos ao ano-
calendário 2008, exercício 2009.
Relatou a autoridade fiscal que o lançamento é decorrente da constatação de
omissão de rendimentos tributáveis decorrentes de rendimentos pagos acumuladamente em
cumprimento de decisão judicial.
Intimado, o Contribuinte Recorrente apresentou impugnação tempestivamente, no
qual inclusive atacou que houve retenção na fonte quando do pagamento acumulado.
A 3a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Campo
Grande, por unanimidade, negou provimento à impugnação, conforme ementa do acórdão no
04.36.666 (fls. 110-117):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente em decorrência de decisão judicial,
o imposto incidirá, no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos,
diminuídos do valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento,
inclusive de advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Os rendimentos recebidos acumuladamente em anos anteriores a 2010 não poderão ser
tributados na forma do art. 12-A da Lei 7.712/88.
IRRETROATIVIDADE DA LEI TRIBUTÁRIA.
O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se
pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
À autoridade administrativa julgadora não compete formar juízo sobre a validade
jurídica das normas aplicadas na determinação do crédito tributário, sendo-lhe defeso
apreciar arguições de aspectos da constitucionalidade do lançamento.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de caráter
normativo ordinário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Desta decisão, o Contribuinte foi intimado e interpôs recurso voluntário (fls. 122-
127), no qual protestou pela reforma da mesma.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.940 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.721691/2011-64

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 122-127) é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.

Do Mérito do Recurso Voluntário
O recurso voluntário interposto pelo Contribuinte autuado, entendo que merece
ser provido, tendo em vista o regime adotado, qual seja, adotou-se o regime de caixa, quando na
realidade, deveria ser adotado o regime de competência.
No caso de rendimentos recebidos de forma acumulada e tributados integralmente
quando do efetivo recebimento, vigia o artigo 12, da Lei no 7.713 de 1988, em sua redação
original:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.

Com o advento da Lei no 12.350 de 2010, que introduziu o art. 12-A da Lei no
7.713, de 1998:
Art. 12-A. Os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria, pensão,
transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando correspondentes a
anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte,
no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no
mês. (Incluído pela Lei 12.350, de 2010).

O dispositivo acima transcrito definiu como regra, a tributação exclusiva na fonte
para os rendimentos recebidos acumuladamente, quando decorrentes de rendimentos do trabalho,
aposentadoria, pensão, reserva remunerada ou reforma, pagos pelas entidades públicas de
previdência social.
De fato, não pairam mais dúvidas sobre a aplicação do novel dispositivo para os
exercícios posteriores a 2009, ante a clareza da redação.
Acontece que, o Superior Tribunal de Justiça decidiu nos Recursos Especiais
REsp no 1.470.720 e REsp no 1.118.429, ambos julgados sob rito do artigo 543-C do Código de
Processo Civil anterior (atual art. 1.036 do CPC), que o Imposto de Renda incidente sobre os
benefícios pagos acumuladamente deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas
vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos:
RESP 1.470.720
1. O valor do imposto de renda, apurado pelo regime de competência e em valores
originais, deve ser corrigido, até a data da retenção na fonte sobre a totalidade de verba
acumulada, pelo mesmo fator de atualização monetária dos valores recebidos
acumuladamente (em ação trabalhista, como no caso, o FACDT fator de atualização e
conversão dos débitos trabalhistas). A taxa SELIC, como índice único de correção
monetária do indébito, incidirá somente após a data da retenção indevida.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.940 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.721691/2011-64

RESP 1.118.429
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. AÇÃO REVISIONAL DE
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PARCELAS ATRASADAS RECEBIDAS DE
FORMA ACUMULADA.
1. O Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente deve ser
calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores
deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo segurado.
Não é legítima a cobrança de IR com parâmetro no montante global pago
extemporaneamente. Precedentes do STJ.
2. Recurso Especial não provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e do
art. 8o da Resolução STJ 8/2008.

Por fim, temos o julgamento do Recurso Extraordinário 614.406/RS, pelo
Supremo Tribunal Federal, também julgado sob rito do artigo 543-B do CPC, que reafirmou o
entendimento de que a percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de
fixação de alíquotas, presentes, individualmente, nos exercícios envolvidos, in verbis:
Recurso Extraordinário no 614.406/RS - Relatora: Min. Rosa Weber.
Redator do acórdão: Min. Marco Aurélio.
Julgamento: 23/10/2014.
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA.
A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de
alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.

Aliás, no âmbito deste Conselho não é a primeira vez que essa questão é
enfrentada, inclusive pacificada pela Câmara Superior. No Recurso Especial da PGFN processo
no 11040.001165/2005-61, julgado na 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais Câmara
Superior de Recursos Fiscais CSRF, encontra-se situação similar, cujo voto vencedor do ilustre
Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior trata da matéria ora sob apreciação. Veja-se a ementa
do acórdão no 9202-003.695:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2003
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se cogitar de nulidade de lançamento, quando plenamente obedecidos pela
autoridade lançadora os ditames do art. 142, do CTN e a lei tributária vigente.
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543B do CPC
no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente
deve ser calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês
de referência (regime de competência).

No mesmo sentido, destaca-se a ementa do processo no 10840.721019/2011-16, de
Relatoria da ilustre Conselheira Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira, quando do julgamento
pela 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, que:
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.940 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.721691/2011-64

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006
IRPF.
PARCELAS
ATRASADAS
RECEBIDAS
ACUMULADAMENTE
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se cogitar de nulidade de lançamento, quando plenamente obedecidos pela
autoridade lançadora os ditames do art. 142, do CTN e a lei tributária vigente.
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-B do
CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente deve ser calculado de acordo com o regime de competência.

Neste sentido, nos termos do artigo 62, §2o do RICARF, aprovado pela Portaria
MF no 343, de 09/06/2015, consoante ao entendimento do STF e STJ, voto no sentido de dar
provimento ao recurso voluntário no sentido de que o imposto sobre a renda incidente sobre
rendimentos pagos acumuladamente seja calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes
à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda tributável auferida
mês a mês pelo contribuinte.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para, no mérito, dar
provimento para que a apuração do imposto devido seja feita de acordo com o regime de
competência, observando a renda tributável auferida mês a mês pelo contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital